Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003629-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), REGINA CICERA VIANA - CPF: 079.325.674-75 (AGRAVANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO - DESPACHO DE MERO DE EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato invectivado consiste em despacho irrecorrível, posto que o Juiz
a quo
se limitou a impulsionar o feito ao determinar a juntada do comprovante de endereço válido. Patente a ausência de cunho decisório na decisão invectivada.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reformar o
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
REGINA CÍCERA VIANA,
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento ante a sua manifesta inadmissibilidade.

A Agravante aduz que o Juiz
a quo
se equivocou ao determinar a intimação da Recorrente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, especificamente para juntar comprovante de endereço legível, atual e em nome da Recorrente ou comprovar a relação jurídica com a pessoa indicada no documento.

Além disso, ratifica as razões do Agravo de Instrumento, notadamente quanto à desnecessidade de emendar a exordial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a reforma da decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude do despacho proferido pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídica c/c Inegibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.° 1000335-57.2021.8.11.0010, movido em face da
VIVO S.A.,
determinou a intimação da Agravante para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias e juntar comprovante atual de endereço legível em seu nome ou comprovar a relação jurídica com a pessoa que estiver indicada no documento, sob pena de indeferimento..

O pronunciamento judicial desafiado na instância singela assim está redigido:

“Vistos.

Compulsando a inicial e os documentos que a instruem, observa-se que o documento juntado para comprovação de endereço está em nome de pessoa estranha à relação processual.

Consigne-se que o documento é imprescindível, ante as regras de fixação de competência.

Outrossim, cumpre salientar, que o documento precisa estar em nome da parte autora e, não sendo o caso, deverá proceder à juntada de eventual declaração que confirme que reside no referido endereço.

Desta forma, intime-se a requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia de comprovante de endereço legível e atual em seu nome ou comprovando a relação jurídica com a pessoa que estiver indicada no comprovante de endereço que for acostado, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.”

Por decisão unipessoal, não conheci do recurso, por verificar que a decisão invectivada se trata de despacho irrecorrível. Eis os fundamentos adotados:

“Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA CÍCERA VIANA.
em virtude do despacho proferido pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1000335-57.2021.8.11.0010, em face de
VIVO S.A.
, determinou a intimação da Agravante para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, especificamente para juntar cópia de comprovante de endereço legível e atual no nome da Recorrente ou comprovar a relação jurídica com a pessoa que estiver indicada no documento, sob pena de indeferimento da inicial.

De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela em que o Magistrado despacha determinando a intimação de parte para que emende a inicial para juntar aos autos cópia do comprovante de endereço legível em seu nome ou que comprove a relação jurídica com a pessoa indicada no documento.

Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça/STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.

1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso".

2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC/1973. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 988588 SC 2016/0252120-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe. 21/08/2018).

Na hipótese, nota-se que o Juiz
a quo
se limitou a despachar determinando a emenda da inicial a fim de que a parte Autora/Agravante colacione aos autos determinado documento de comprovação, o que evidencia tratar-se de despacho de mero expediente, sem praticar qualquer ato de cunho decisório.

Assim, a decisão agravada não encontra previsão no rol acima transcrito, que é taxativo, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.

Posto isso,
não conheço do agravo,
nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual a Agravante pugna pela reforma do
decisum
e seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Em que pesem às alegações da Agravante, constata-se que não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, de acordo com a regra do art. 1.001 do Código de Processo Civil,
os despachos são irrecorríveis
, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL:
o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento.

(TJDF. Agravo Interno n.o 07132295320198070000 Rel. Des. FERNANDO HABIBE. 4.a Turma Cível. Julgado em 30/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC –- APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. A parte demandante requer a reforma da decisão impugnada para determinar o normal prosseguimento do agravo de instrumento, para que seja analisada a decisão de primeiro grau que determinou à parte autora a emenda da inicial, com a apresentação em juízo de documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. In casu, nota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a despachar determinando a emenda da inicial, ou seja, impulsionou o feito, sem praticar qualquer ato de cunho decisório. Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento.
4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15. (TJMT. Agravo Interno n.o 10097280720198110000. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. Julgado em 22/11/2019).

Pelo que se extrai dos autos, a Agravante se insurge contra ato judicial limitado à determinação de emenda da inicial para a juntada de comprovante de endereço.

Depreende-se, assim, que o ato invectivado consiste em mero despacho em que o Julgador
a quo
impulsionou o feito sem praticar ato com carga decisória e que não enseja a propositura do vertente Recurso.

Assim, diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação nova e capaz para modificar a conclusão adotada na decisão guerreada, eis que se utilizou da via recursal apenas para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra suficiente.

Acerca da rediscussão da matéria em sede de Agravo Interno, colaciono o entendimento jurisprudencial que predomina:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(TJMT. Agravo Regimental n.o 1009727-90.2017.8.11.0000. Relatora Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/08/2018. Publicado no DJE 21/08/2018).

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021